Tribunal: TJPA
Processo: 0007946-49.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007946-49.2013.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JACKSON GERALDO VALENTE COTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Caso em exame.

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o direito à incorporação de gratificação de função comissionada para o recorrente, militar da Polícia Militar do Estado do Pará, com base no tempo de exercício anterior à Lei Complementar Estadual nº 44/2003, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

II.
Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em determinar se há direito adquirido à incorporação de gratificação de função exercida anteriormente à alteração normativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003, bem como avaliar a constitucionalidade das normas estaduais que disciplinam a incorporação da referida gratificação em face dos dispositivos da Constituição Federal relativos aos direitos dos militares.

III.
Razões de decidir.

3. Observou-se que a decisão recorrida examinou adequadamente os argumentos levantados pelo agravante, que apontavam pretensa incompatibilidade da legislação estadual com os artigos 42 e 142 da CF/88.
4. A decisão considerou a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, que implementou o Sistema de Proteção Social dos Militares no Estado do Pará, afastando a aplicação da antiga Lei Complementar Estadual nº 39/2002 para o caso específico dos militares.
5. Restou comprovado o direito à incorporação pelo exercício de função gratificada até a entrada em vigor da LC nº 44/2003, limitando o percentual ao total de 40% conforme os períodos de função exercidos, diferindo da pretensão de 90% argumentada pela parte agravante.
6. A constitucionalidade das normas estaduais foi reconhecida, prevalecendo o entendimento de que, na ausência de vício formal ou material, a presunção de constitucionalidade da norma deve ser mantida, sendo inócuo o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento de ADI pendente.

IV.
Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A superveniência de legislação estadual específica que institui o Sistema de Proteção Social dos Militares afasta a aplicação de norma anterior que vedava a incorporação de gratificação de função comissionada, assegurando o direito adquirido a militares em exercício de funções gratificadas até a vigência da LC nº 44/2003."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, X; LC Estadual nº 39/2002, art. 94; LC Estadual nº 44/2003; LC Estadual nº 142/2021, art. 136.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.154/PA; Apelação/Remessa Necessária nº 0021716-09.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; Agravo Interno nº 2019.00516334-98, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível
E REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – Igepps
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. nº 20154363), vazada nos seguintes termos, “verbis”:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECURSO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR POLICIAL MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02, ARTIGO 94, § 1º. SUPRESSÃO DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21 DIRIMINDO A CONTROVÉRSIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECORRIDO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCERNENTE AO PERÍODO RELATIVO ATÉ 23/1/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

O Igepps opôs embargos de declaração (id nº 20439465) não contrarrazoados (id. nº 20987614), os quais foram julgados monocraticamente providos (id. nº 21296929), cuja ementa foi vazada nestes termos, “verbis”:

Embargos de Declaração na Apelação Cível. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO GUERREADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões de agravo interno (id. nº 22356321), arguiu o Igepps, em síntese:

1.

DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO ART. 5º, INCISO II E CAPUT DO ART. 37 DA CF/88.

2.

DA IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. DA NATUREZA
PROPTER LABOREM
DA VERBA.

3.

O PRINCÍPIO DE LEGALIDADE E AUTOTUTELA.

4.

DA NECESSIDADE DE DELIMITAR O VALOR A QUE O AUTOR FAZ JUS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 100 DA CF.

Em suas contrarrazões (id. nº 22846630), o recorrido defendeu argumentos no sentido da manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual (id. n.º 20150289.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do recorrente versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o agravante, em resumo, que estão dissonantes com o contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do que foi alegado, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, inclusive com indicação dos documentos e seus respectivos identificadores, pelo que se concluiu no sentido do provimento parcial do recurso de apelação interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

No caso do apelado, extrai-se que exerceu funções gratificadas na Polícia Militar do Estado do Pará, nos seguintes períodos, id n.º 7038192, págs. 12-13, “verbis”:

→ Certidão emitida pelo 3º BPM – BATALHÃO DO TAPAJÓS

- DPM DE ALENQUER = 20/10/1992 A 14/06/1996

- DPM DE CURUÁ = 02/02 A 22/05/1993

- DPM DE FARO = 01 A 30/12/98

TOTAL DE 4 ANOS E 15 DIAS

→ Certidão emitida pelo Centro de Inativos e Pensionistas

- CM1 DE DESTACAMENTO (PLACAS) = 18/02/2002 A 17/09/2003 (1 ANO, 6 MESES E 29 DIAS)

- CM1 DE DESTACAMENTO (ALVORADA DA AMAZÔNIA) = 11/04/2005 A 11/05/2005 (1 MÊS)

- CM1 DE DESTACAMENTO (SERRA DO CACHIMBO) = 04/03/2005 A 01/03/2009 (3 ANOS, 6 MESES E 27 DIAS)

Todavia, o período a ser considerado para fins de incorporação da vantagem reclamada deve levar em consideração até a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39, de 09/01/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, uma vez que o seu artigo 94, § 1º da normativa importou na impossibilidade de incorporação de verba de natureza transitória, “verbis”:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções
até a data de publicação desta lei complementar
, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

Diante da previsão legislativa, o apelante sustentou a inconstitucionalidade da norma mencionada, visto que ela engloba os servidores civis e militares. Desse modo, aduz que normativa colide com os artigos 42, § 1º e 142, X, ambos da CR/88, que estipulam a necessidade de lei específica dispondo sobre a inatividade dos militares, “verbis”:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Por sua vez, o ente estadual defende a constitucionalidade da normativa. Ocorre que, malgrado a controvérsia a respeito da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Estadual nº 39/02 em relação aos castrenses, bem como a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.154/PA, fato é que o Estado do Pará promulgou a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que dispôs sobre o sistema de Proteção Social dos Militares.

Nesse cenário, mostra-se despiciendo o debate sobre a aplicabilidade ou não da Lei nº 39/02 ao caso, dado que a alteração advinda com a Lei Complementar Estadual nº 142/21 dirimiu o imbróglio. Destaca-se que a referida normativa assegurou ao militar o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação ou cargo em comissão em caso de preenchimento dos requisitos objetivos, conforme artigo 136, parágrafo único, “verbis”:

Art. 136.
Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos militares que, até a data da publicação da Lei Complementar Estadual n° 044, de 23 de janeiro de 2003
, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem, devendo tal parcela integrar a base de contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará.

Parágrafo único. Aos militares que, na data da publicação da Lei Complementar Estadual n° 044, de 2003, possuíam direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que exerceram desde aquela data ou que vierem a exercer referidos cargos ou funções, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção.

Assim, tem-se que o autor possui direito à incorporação pelo exercício de função gratificada/comissionada exercidas
até a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 44, de 23/01/2003, que alterou a LC n.º 39, de 09/01/2002
, no caso, são apenas
4 anos, 11 meses e 20 dias
,
que lhe rende 40%, e não os 90% como dispôs a sentença “a quo”
, pois os períodos posteriores não lhe garante a almejada incorporação, nos termos, inclusive, da interpretação analógica da jurisprudência desta Corte, “verbis”:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021716-09.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ELDER RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ELDER RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A): Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. MILITAR DA PM. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. ARTIGO 94, § 1º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21. NORMA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE/RÉU DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

Na mesma linha:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL- INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 INCABIVEL PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO.
DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL Nº 039/02 C/C LC Nº 44/2003. DIREITO INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem a matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.
2. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado.
O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar.
3. Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição de fundo de direito e conceder somente a incorporação da gratificação referente ao período anterior à publicação da LC n° 44/2003, nos termos da fundamentação (2019.00516334-98, 200.543, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13)

Em relação aos argumentos da necessidade de limitação do valor que o autor faz “jus”
; de observância do juro de mora e correção monetária,
entendo que é tema para ser aferido em outra oportunidade, pois, aqui, a discussão versa apenas sobre a incorporação de gratificação de exercício de função comissionada, pelo que não os conheço
.

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024